Tribunal: CARF
Processo: 11020.917944/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.917944/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.865 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
AGROSPE - AGRO INDUSTRIAL SAO PEDRO DE VACARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PROPOSITURA
DE
MEDIDA
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N. 1.
Havendo medida judicial com o mesmo objeto do Recurso Voluntário deverá
ser reconhecida a concomitância. A propositura de medida judicial, por
qualquer meio, importa em renúncia à esfera administrativa quanto ao objeto
em discussão. Inteligência da súmula CARF n. 1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.917944/2011-67
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.865 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.917944/2011-67

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins não-
cumulativa - exportação, referente ao 2o trimestre/2006, no valor de R$
6.361,04, transmitido através do PER/Dcomp no 05187.45064.030308.1.1.09-
5851.
O interessado obteve a concessão de segurança em sentença proferida nos autos
do processo no 5001491-41.2011.404.7107/RS, impetrado junto à Justiça
Federal do Rio Grande do Sul, para que os pedidos de ressarcimento de PIS e
Cofins protocolizados em 2008, inclusive o pedido em tela, fossem julgados em
30 dias.
A DRF Caxias do Sul proferiu Relatório Fiscal em face do MPF no
1010600.2011.01068, através do qual concluiu que os referidos Pedidos de
Ressarcimento deveriam ser indeferidos, em virtude do disposto no art. 28 da
IN RFB no 900/2008, pois o contribuinte teria ajuizado a ação ordinária
processo no 5000773-44.2011.404.7107/RS, objetivando o reconhecimento de
créditos de PIS e de Cofins, tendo influência direta nos valores a serem
ressarcidos, pois o contribuinte teria registrado os créditos objeto da lide judicial
nos PER/Dcomps.
A seguir, a autoridade fiscal proferiu o Despacho Decisório no 16 - DRF/CXL,
para indeferir os Pedidos de Ressarcimento.
O contribuinte foi cientificado pessoalmente em 13/01/2012 (fl. 44). Em
30/01/2012, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
57/63, para afirmar que com o processo no 5000773-44.2011.404.7107/RS,
pretendia ter reconhecido o direito de crédito com a aquisição de insumos, mas
que em caso de sucesso, faria o levantamento dos créditos devidos e apuraria o
saldo devido junto à Justiça, não havendo qualquer interferência nos pedidos já
analisados pelo Fisco.
Alegou que a decisão conteria inconstitucionalidade, pois restringiria o direito
de petição, ampla defesa, contraditório e devido processo legal, já que os
contribuintes teriam o direito de discutir glosas de PIS e Cofins judicialmente.
Expôs seu entendimento de que o artigo 28 da IN RFB no 900/2008 seria uma
sanção política e teria extrapolado sua competência, ao criar restrição não
prevista em lei, contrariando o princípio da legalidade.
Defendeu, ainda, que o período objeto do processo no 5000773-
44.2011.404.7107/RS se iniciaria em 03/2006, de modo que os Pedidos de
Ressarcimento do ano de 2005 não seriam afetados pela discussão judicial.
Concluiu, para requerer a procedência da manifestação de inconformidade, com
a reforma do despacho decisório, para afastar a aplicação do art. 28 da IN RFB
no 900/2008, o reconhecimento do direito creditório, ou alternativamente, que
fossem analisados os pedidos referentes ao ano-calendário 2005.
Por fim, solicitou o reconhecimento do direito da empresa se creditar das
despesas utilizadas na produção, objeto do processo no 5000773-
44.2011.404.7107/RS.
A 5a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade por entender que a propositura de medida judicial implica renúncia ao
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.865 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.917944/2011-67

contencioso administrativo. Fundamenta que a demanda judicial proposta pela Recorrente
pleiteia o reconhecimento de direito creditório por aquisição insumos no mesmo período de
apuração indicado no pedido de ressarcimento PER/DCOMP n. 05187.45064.030308.1.1.09-
5851, que seria o segundo trimestre de 2006. Faz menção ao teor do art. 28 da IN SRF 900/2008
e à Súmula CARF n. 1.
Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Apelo, no qual repisa os
argumentos deduzidos no manifesto de inconformidade, reiterando que não há que se falar em
renúncia à esfera administrativa sob o argumento de que a IN 900/2008 não pode ser aplicada ao
caso em debate. Pede pelo provimento do Recurso Voluntário para que seja reformado o
acórdão de primeira instância e consequente reconhecimento do direito creditório.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

1
Da renúncia à esfera administrativa

Sobre a admissibilidade do presente recurso, insta salientar que a Recorrente
trouxe aos autos às e-fls. 23/33 cópia de petição inicial distribuída sob o n. 5000773-
44.2011.4.04.7107, no qual é discutido direito creditório das contribuições ao PIS e Cofins, por
aquisição de insumos à partir de março/2006. Infere-se, portanto, que o objeto da demanda
judicial alcança a discussão no pedido de ressarcimento PER/DCOMP de n.
05187.45064.030308.1.1.09-5851.
Tratando-se o presente feito de pleito para reconhecimento de direito creditório
por aquisição de insumos no segundo trimestre de 2006, entendo que andou bem a instância de
piso ao aplicar o art. 28, §3o da IN SRF 900/2008, que veda o pedido de ressarcimento
administrativo quando houver demanda judicial que possa alterar o valor a ser ressarcido.
No que diz respeito aos argumentos da Recorrente sobre a inaplicabilidade da
instrução normativa para regulamentar o procedimento de ressarcimento/compensação, insta
destacar o que versa art. 74, § 14 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação
de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. – gn.

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.865 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.917944/2011-67

Indiscutível a autorização legal para que o procedimento de ressarcimento seja
disciplinado pela Secretaria da Receita Federal, que assim o fez à época da transmissão do
PER/DCOMP por meio da IN SRF n. 900/2008, de modo que não merece acolhida o pleito da
Recorrente.
Por fim, destaca-se a identidade entre o objeto da matéria que fora levada à
autoridade judiciária com o mérito deste Apelo, razão pela qual deve ser reconhecida
concomitância de litigio judicial e administrativo.
Na ocorrência de concomitância, este Conselho firmou sua jurisprudência por
meio do enunciado de súmula n. 1, de observância obrigatória nos termos do art. 72 do Anexo II
do RICARF:

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Tendo em vista a propositura de ação judicial cujo objeto é idêntico ao que está
em discussão neste Conselho, o teor do art. 28, § 3o da IN 900/2008 e por império da Súmula
CARF n. 1, deve ser reconhecida a renúncia à instância administrativa e a prejudicialidade para
análise do direito creditório pleiteado.

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital